Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RESTRITIVO DE DIREITO. ELIMINAÇÃO. SELEÇÃO. PROFESSOR. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. PROFORMA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do art. 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação.
2. Se o certificado de conclusão de Curso de Programa Especial de Formação Pedagógica cumpre os requisitos legais e regulamentares, a recusa da Administração Pública em aceitá-lo mostra-se desarrazoada e desproporcional.
3. Recurso conhecido e provido.